Tribunal: TJMT
Processo: 0002151-46.2020.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002151-46.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.959.881-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID DA SILVA FRANCISCO - CPF: 956.581.221-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

.
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA REAFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
VALIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA
CONFIGURADOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DE AGRAVANTE MANTIDAS.
EMPREGO DE ARMA BRANCA
. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME DESFAVORÁVEL.
MANTIDA.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA.
INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO NA ESFERA PENAL SEM QUANTIFICAÇÃO NA DENÚNCIA.
CUSTAS PROCESSUAIS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto
pela Defesa contra
sentença que condenou o recorrente à pena de
6
(seis)
anos e 6
(seis)
dias de reclusão
, em regime semiaberto, pelo crime de roubo (art. 157,
caput,
do Código Penal), ao pagamento de 10
(dez)
dias-multa,
e
indenização por danos morais fixada em

R$ 2.000,00 (dois mil reais)

e ao pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em:

(I) verificar se a condenação por roubo deve ser mantida ante alegada insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento fotográfico;

(II) analisar a legalidade da valoração negativa dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime;

(III) avaliar a possibilidade de fixação de indenização por dano moral sem quantificação na denúncia;

(IV) verificar a possibilidade de isenção de custas processuais ao recorrente hipossuficiente.

III. Razões de decidir:

3. As provas colhidas nos autos, especialmente o reconhecimento da vítima confirmado em juízo, o depoimento de policiais e o relato firme da vítima, demonstram a autoria e materialidade do crime.

4. A eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento fotográfico, que foi ratificado em juízo sob contraditório.

5. A valoração negativa dos maus antecedentes e a agravante de reincidência encontram respaldo em condenações anteriores válidas.

6. O uso de arma branca, embora não majorante, pode ser considerado na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável.

7. A indenização por dano moral deve ser afastada por ausência de quantificação na denúncia, conforme jurisprudência consolidada.

8. A condenação nas custas processuais é obrigatória, sendo possível a suspensão da exigibilidade na fase de execução, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

Teses de julgamento:

“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por crime de roubo.”

“2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e confirmado em juízo sob contraditório é válido, ainda que não observadas todas as formalidades do art. 226 do CPP.”

“3. A inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não configura, por si só, nulidade do ato de reconhecimento fotográfico, quando ratificado em juízo e corroborado por outras provas.”

“4. A existência de condenações anteriores autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes e a aplicação da agravante de reincidência.”

“5. O uso de arma branca pode justificar a valoração negativa da circunstância do crime na dosimetria da pena.”

“6. A indenização por dano moral não pode ser fixada na sentença penal condenatória sem pedido expresso e quantificação na denúncia.”

“7. A hipossuficiência do réu não impede a condenação nas custas processuais, podendo haver suspensão da exigibilidade na fase de execução.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 61, II, “e”, e 157,
caput
.

CPP,
arts
. 156, 226, 387, IV
, e
804.

CC,
arts
. 186 e 927.

CPC, art. 292, V e VI.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2059575/MG.

STJ,
AgRg
no REsp n. 1952768/SC.

STJ,
AgRg
no REsp n. 2.083.974/MG.

TJMT,
Ap
162341/2016.

TJMT, AP 1007276-68.2023.8.11.0037.

TJMT, AP 1006325-59.2023.8.11.0042.

TJMT, AP 0010282-63.2016.8.11.0064

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 157,
caput,
do Código Penal, impondo-lhe a pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto, bem como o pagamento de 10 (dez)
dias-multa
.

Inconformada, a
D
efesa interpôs o presente recurso objetivando a absolvição do apelante por insuficiência probatória, com base no artigo 386 incisos II, IV e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação
,
requer que a pena base seja fixada no mínimo legal, haja vista que a exasperação das circunstâncias judiciais, ocorreram por meio de fundamentação inidônea.

Por fim, requer ainda o afastamento da indenização fixada a título de reparação
à
vítima, bem como a isenção do pagamento das custas processuais, alegando para tanto o estado de hipossuficiência do apelante. (id. 261897808)

Em contrarrazões, o
Ministério Público
requereu o
desprovimento do recurso defensivo
.

Na sequência, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo

parcial

provimento
do recurso
apenas para que seja afastada a indenização por danos m
ateri
ais
.

É o
relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
no
dia 26 de dezembro de 2020
, por volta de

05h30min,
na Av. Independência, Centro, próximo ao Cemitério, em Barra do Garças, o denunciado MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
subtraiu para si, mediante grave ameaça à pessoa, coisa alheia móvel, consistente em 01
(uma) carteira e 01 (um) aparelho celular
, pertencente a vítima David da Silva Francisco.

Segundo apurado, na madrugada do dia 26/12/2020, a vítima, que é mototaxista, realizava uma corrida para o denunciado e, ao chegarem no local de destino, próximo ao IML e cemitério do Centro, o denunciado,
com o uso de uma faca
, ameaçou a vítima e subtraiu sua carteira e aparelho celular. Ato contínuo, tentou subtrair a motocicleta, no entanto, a vítima pegou a chave e correu (termo de declaração à fl.08).

Após a subtração, o denunciado empreendeu fuga e foi seguido

pela vítima, que não obteve êxito em detê-lo (imagens da câmera fl.17). Na Delegacia de Polícia, a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do denunciado (fls.10/11).

Por outro lado, não foi
possível
rastrear as coordenadas da tornozeleira eletrônica do denunciado, visto que
a mesma
descarregou no dia anterior ao crime e permaneceu assim, até sua prisão no dia 27/12/2019, pelo crime de roubo, praticado nesta comarca, também no dia 26/12/2019 (código 324769).
”

(
Sic -
id.
269499311
)
.

Após regular processamento, o
j
uízo singular prolatou sentença
condenando o
apelante pelo crime de roubo
.

O apelante postula sua absolvição do crime de roubo, alegando insuficiência de provas, sob o argumento de que não cometeu o delito, pois estava em outra comarca no momento do fato.

Entretanto, não assiste razão ao apelante.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada
pela portaria
nº 25/2020 (
pág.
1
1-13
); boletim de ocorrência nº 2019.384413 (
pág

19-21
); termo de declarações da vítima (
pág
.
2
3
); termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (
p
ág. 27
)
e
relatório de investigação nº 35/2020 (
pág.
33-34
)
todos do id. Id.261897286,
bem como
,
pelas provas produzidas em juízo
como depoimento da vítima e dos policiais.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Perante
a autoridade policial, o apelante
declarou estar preso em razão de furto cometido em outra cidade, negando a autoria do roubo descrito na denúncia, ocorrido em
26/12/2019
, e afirmou que, à época, fazia uso de tornozeleira eletrônica, a qual poderia comprovar sua localização. Vejamos trecho do interrogatório:

“o interrogando informa que se encontra preso na cadeia pública de Barra do Garças/MT por ter cometido crime de Furto Qualificado, antes da data do ano novo, por ter adentrado uma residência com pessoas no interior da residência, e que não possui Advogado; QUE, em relação ao crime ora em apuração, ou seja, pelo crime de ROUBO MAJORADO, no dia 26/12/2019, por volta de 05:25hs, quando a vítima após ter sido ameaçado com uma faca teve sua carteira roubada e a tentativa de roubo da motocicleta, ocasião em que o interrogando alega que não são verdadeiras tais acusações; QUE, o interrogando alega que tem vários crimes de furto, porém não fez nenhum assalto; QUE, se encontra preso na cadeia pública desde o começo do ano de 2020, pelo crime de Furto Qualificado; Q
UE, o interrogando nega que tenha sido o autor do roubo, à
vítima
que presta serviço como mototaxista, inclusive estava solto na data do crime, porém estava com tornozeleira eletrônica, e poderia ser rastreada
, tendo em vista que quando praticou o crime de Furto, fato este antes dois dias antes do ano novo
,
a tornozeleira estava descarregando
(...)
” (sic –id. 261897286 - Pág. 77)

Ao ser interrogado judicialmente, o apelante
ratificou na íntegra os fatos narrados em sede inquisitorial,
afirmando que
:

“
na oportunidade
estava utilizando tornozeleira eletrônica e foi pego em flagrante praticando outro crime.
Que confirma a prática desse outro crime com a Vitória, mas o crime apurado nestes autos nega ter praticado.
Que a diferença de horário entre a prática de um crime e do outro é de menos de hora
. Que alega ter a vítima atribuído a autoria deste fato ao acusado no automático. Que as imagens feitas por câmeras de segurança acostada nos autos não se trata da sua pessoa, pois alegou que as características físicas do indivíduo da imagem são divergentes das suas.
”
(
sic
-

id
26189780
4
)
.

Já a vítima, em sede policial,
r
e
latou que, durante a corrida
com
o mototáxi
com o apelante, foi ameaçada com uma faca e teve a carteira e o celular subtraídos, além de ter sido vítima de tentativa de roubo da motocicleta. Afirmou tê-lo reconhecido por meio de imagens captadas por câmeras de segurança, conforme se extrai do seguinte trecho de seu depoimento:

“
fez uma corrida com o suspeito, ao chegar no referido destino, próximo ao cemitério do centro, o suspeito u
tilizou-se de uma faca para ameaçar e subtrair sua carteira com documentos pessoais e seu aparelho celular
; que, o suspeito não satisfeito tentou levar sua motocicleta, porém o declarante pegou a chave rapidamente e saiu correndo, momento em que solicitou ajuda de um rapaz de bicicleta que passava pelo local; que, o suspeito foragiu a pé pela margem do rio garças
, o mesmo trajava calça jeans azul e camiseta azul com capuz; que, o declarante pegou imagens do suspeito, são câmeras de segurança de um lava jato; que, o declarante reconheceu o suspeito marcos rodrigues dos santos, foi ele que de posse de uma faca (arma branca) ameaçou o declarante e levou
s
u
a carteira com documentos e um aparelho celular
”
(sic - id. 261897286 - Pág. 23)

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
reafirmou o conteúdo de seu relato prestado na fase inquisitorial, acrescentando que seus bens não foram recuperados. Informou, que teve conhecimento de que o recorrente foi preso por outro crime em Aragarças, ocasião em que foi chamada à Delegacia e o reconheceu com absoluta certeza como o autor do roubo
praticado contra si
.

Assegurou tê-lo visto claramente no início da corrida, em local iluminado,
pois
prestou serviço ao apelante na frente da rodoviária,
por volta das
cinco horas da manhã
do dia 26/12/2020
,
quando já não estava mais escuro, momento em que o recorrente ainda não utilizava capuz. Relatou, por fim, que tentou persegui-lo após o crime,
mas
sem sucesso
em alcançá-lo
.

Os policiais civis
que acompanharam o caso prestaram depoimento
judicial
,

cujos trechos
estão
transcritos
abaixo
:

“
A testemunha, GELMAR CLÁUDIO DE SOUSA,
policial civil, declarou que a ocorrência foi distribuída e que a vítima,

DAVID moto taxista, teria levado até a Delegacia filmagens do “MARCOS FURADEIRA”. Que teriam mostrado algumas fotos dos “MARCOS FURADEIRA”, pois afirmou que ele é bastante conhecido no meio policial, tendo várias passagens de roubo e furto. Que a vítima confirmou que teria sido o “MARCOS FURADEIRA” o autor do fato. Que na sobredita ocasião o ofendido teria pegado uma corrida para a Rua Independência, perto do cemitério, quando então foi surpreendido com uma faca. Que foi subtraída a carteira e o aparelho celular do ofendido. Que o acusado também tentou pegar a moto, mas ele não conseguiu, pois a vítima conseguiu retirar a chave da moto. Que realizaram as diligências possíveis. Que foram na Delegacia para entrevistar o acusado, mas ele negou. Que a tornozeleira dele estava desligada há uns dois dias antes do fato, razão pela qual não tiveram como monitorá-lo. Que acredita que a vítima não tenha localizado os bens.
Questionado acerca do procedimento de reconhecimento por meio de fotografia, explicou que escolhem cerca de três fotos de pessoas semelhantes e mostra para a pessoa que irá realizar a identificação.

A testemunha, ESPEDITA ACACIA TORRES CARVALHO,
policial civil, em juízo, declarou que foi a investigação de um roubo,
em que a vítima apresentou imagens das câmeras de segurança de um lava-jato
. Que no momento da apresentação das imagens, a vítima já apresentou o suspeito, dizendo que conhecia a pessoa de “MARCOS FURADEIRA” como autor do fato.
Que realizaram diligências para localizar o acusado, mas averiguaram que ele já estava detido.
Que estiveram no sistema prisional e falaram com ele, todavia, ele negou a prática do delito. Que foi feito o reconhecimento fotográfico com a vítima, oportunidade que confirmou ser o “MARCOS FURADEIRA”. Que não conseguiram recuperar nada.”

Cotejando os autos, verifico
que
o apelante afirmou que sua tornozeleira eletrônica poderia ser rastreada para demonstrar que não se encontrava no local do crime imputado na denúncia. Todavia, constatou-se que o referido dispositivo estava descarregado desde o dia anterior ao fato, permanecendo inoperante até o momento de sua prisão.

O apelante sustenta, ainda, que foi preso na cidade de Aragarças
/GO

e que a diferença de tempo entre os delitos seria inferior a uma hora
, o que, em sua ótica, tornaria inviável a prática do crime de roubo
na cidade de Barra do Garças,
imputado nestes autos
, por supostamente se encontrar em outra comarca.

No entanto,
em análise realizada no sistema PJE/MT,
ao examinar a denúncia e o auto de prisão em flagrante
,
referente à ação penal n. 0015448-57.2019.8.11.0004, que resultou em sua prisão, verifi
quei
que o crime de furto nela descrito ocorreu às
7h30min do dia 26/12/2019,
também
na cidade de Barra do Garças
, município limítrofe com o estado de Goiás
, mas que o apelante só fora preso no período da tarde do mesmo dia
.

Assim, observa-se que
o

crime pelo qual o apelante foi preso, se
deu
apenas duas horas após o roubo descrito na presente denúncia,
praticado por volta das
5h30min
na mesma data e cidade
, essas
circunstâncias enfraquecem a tese defensiva de que o apelante estaria em outra comarca no momento da prática do roubo
apurado nestes autos
.

Ademais, o recorrente pleiteia a
nulidade do reconhecimento fotográfico,
sob o argumento de que
no momento do reconhecimento o apelante estava perfilado com outra mulher, bem como que
, pela má qualidade dos vídeos,
não é possível verificar a identidade do recorrente nas imagens das
câmeras
de
segurança
anexadas
.

Sob
o crivo do contraditório, a vítima confirmou ter reconhecido o apelante na fase policial e declarou não possuir qualquer dúvida acerca do seu envolvimento no roubo,
ratificando que conseguiu identificá-lo,
ainda sem capuz,
antes de iniciar a prestação do serviço de moto
táxi, em ambiente iluminado (rodoviária)
.

Quanto às imagens das câmeras de segurança, essas não foram utilizadas
para o
reconhecer a autoria
ou materialidade
do
crime

praticado
pelo recorrente.

Note-se que a responsabilização penal do apelante está motivada nos reconhecimentos fotográfico, firmado pela vítima, que indicou suas características físicas antes do procedimento, bem como nas declarações colhidas em juízo
e depoimento da testemunha policial que narrou como se deu o procedimento
.

A testemunha policial
Gelmar
esclareceu que o reconhecimento fotográfico se deu com base no banco de fotos que possuem, explicando que “
escolhem cerca de três fotos de pessoas semelhantes e mostra para a pessoa que irá realizar a identificação.

Com efeito, eventual inobservância das formalidades ali previstas não implica, automaticamente, a nulidade do ato. Nesses casos, o magistrado, conforme a sua discricionaridade, poderá atribuir o valor probatório que considerar justo ao reconhecimento, especialmente quando confrontado com outras evidências disponíveis no processo.

Assim, pode-se concluir que o descumprimento das formalidades implica uma análise mais criteriosa, mas não invalida necessariamente a prova, sendo esta considerada à luz de um exame do “
corpus
probandi
”
como um todo.

Com efeito, “
(...) O reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal,
o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade, tampouco quanto a autoria criminosa por parte do apelante, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos.”
(
TJMT, AP
N.U 0028602-28.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro– Segunda Câmara Criminal– 18.10.2024).

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça: "
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova"
.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Dessa forma, não há fundamento para se reconhecer a nulidade do ato de reconhecimento do apelante como autor do crime de roubo.

Desta forma
, havendo provas da
materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria
do crime imputado
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência
da prática delituosa
, não há que se falar
, também,
em absolvição ou ausência de provas
.

Sobre a matéria em pauta, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que, nos crimes de roubo, comumente praticados em condições de clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probante, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em questão.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO DO ACUSADO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal.
2. Recurso desprovido. (N.U 0002261-67.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)”. (sic)

Ademais, é certo que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156) e, tendo a
defesa se limitado a negar a autoria do delito
,
sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu ao fato, apta a desconstituir o conjunto probatório
, não merece credibilidade.
Vejamos entendimento deste e. Tribunal sobre a matéria:

“O
artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in

casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(
Ap
162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017).

O juízo singular
, ao proferir a sentença condenatória, se baseou em múltiplos elementos de prova, especialmente, os depoimentos produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, momento em que fo
ram

realizada
s
, também, a
s
oitiva
s
da vítima
,

e

da
s
testemunha
s
policiais
.

Portanto, com base nas provas colhidas durante os dois momentos da persecução criminal, conclui-se a existência de provas suficientes
para reconhecer a
materialidade e
autoria
delitiva
do crime em comento pelo apelado
.

Acerca d
o pedido de afastamento da
valoração negativa dos maus antecedentes
na primeira fase da dosimetria da pena,
entendo que esse não merece prosperar
.

O
juízo singular informou que
o apelante possui um PEP n. 0008683-17.2012.8.11.0004, onde
restou contatado

que o apelante
é
multireincidente

o que fundamenta

a valoração negativa d
os
“
maus antecedentes
”
,

sendo uma dessas condenações a prática do crime roubo
, realizado em
26/12/
2019
, com
sentença transitada em julgado em
07/07/2021
,
(
ação penal n.
0015448-57.2019.8.11.0004
) — ou seja,
em
data
de trânsito em julgado posterior
aos fatos analisados
neste recurso
.

Considerando que a sentença recorrida foi proferida em
10/10
/2024
, é plenamente legítima a utilização dessa condenação pretérita como indicativo de vida pregressa desfavorável, apta a fundamentar a exasperação da pena-base.

Vejamos entendimento deste e. Tribunal de justiça:

“2 .1. É entendimento pacificado no STJ que
condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva narrada na denúncia, autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes
(
AgRg
no REsp 1557396). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1006325-59.2023 .8.11.0042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024)”

Ressalta-se que a referida condenação não se encontra alcançada pelos efeitos da reabilitação nem ultrapassado o prazo quinquenal, razão pela qual subsiste como elemento idôneo à aferição da personalidade e culpabilidade do agente, nos termos do art. 59 do Código Penal.

No mesmo sentido, entendo que o juiz sentenciante foi escorreito em utilizar o PEP n. 0008683-17.2012.8.11.0004, para aplicar a majorante de reincid
ência na segunda fase dosimétri
c
a, tendo em vista que o apelante possui condenação transitad
a
em julgado anterior à data da prática do delito aqui imputado, como é o caso da ação penal
n.

0008109-57.2013.8.11.0004
, onde o apelante foi condenado pelo crime de
furto
cometido em
07/04/2013
, com data do trânsito em julgado em
30/03/2020
,
ou seja,
data anterior ao
roubo

imputado na denúncia destes autos.

Assim, diante da existência de condenação definitiva anterior
e posterior à data dos fatos
,
entendo que
a sentença agiu com acerto ao reconhecer negativamente esse vetor
de “maus antecedente”
na fixação da pena-base
, não havendo o que se falar em
bis in idem
.

Acerca do pedido de neutralização da circunstância judicial relativa às
circunstâncias do crime, valorada negativamente em razão do uso de arma

branca
não apreendida, entendo que
, também,
não merece prosperar.

Ainda que inexista termo de apreensão da arma branca supostamente utilizada,
reput
o ser prescindível sua apreensão, tendo em vista que a vítima foi coerente em ambas as fases da persecução penal ao relatar que o apelante a abordou com uma faca para a prática do crime de roubo.

Sobre a matéria, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça dispensando a apreensão ou perícia sobre a arma branca utilizada para a prática delituosa:

“HA
BEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §
2.º
, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. CABO DE VASSOURA.
ARMA BRANCA.

CONFIGURAÇÃO.
DECRETO N. 10.030/2019 QUE NÃO PREVÊ O CONCEITO LEGAL DE ARMA BRANCA.
IRRELEVÂNCIA.

APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO.

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
REINCIDÊNCIA.
UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
POSSIBILIDADE.
PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
(...)
3.
Para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, §
2. º
, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios. Precedentes
.

(STJ - HC: 714505 SP 2021/0406606-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

31/08/2022)
.”

No mesmo sentido, é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça, como bem pontua
do
pelo
Parquet
:

“1
. Ainda que a arma imprópria não tenha sido apreendida, se por outros meios de prova fica comprovada sua utilização no delito, especialmente pelos depoimentos prestados pela vítima, inviável a exclusão desta circunstância. Além disso, conquanto a alteração legislativa trazida pela Lei n. 13.654/2018 tenha extirpado o uso de arma branca como causa de aumento de pena para o crime de roubo,
tal circunstância é apta a autorizar a exasperação da pena-base, como sói ser a hipótese dos autos, na medida em que o magistrado da origem aferiu negativamente as circunstâncias do crime,
na primeira fase da dosimetria, justamente porque o crime teria sido cometido com o emprego de uma
faca
.

(...). (
N.U 0010282-63.2016.8.11.0064
,
LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019,
P
ublicado

no DJE 02/05/2019)

No mesmo sentido, é a inteligência deste e. Tribunal de Justiça:

“Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ, HC nº 581.963/SC
) .

Sob estes argumentos, mantenho a exasperação da pena-base, pela valoração negativa das “circunstâncias do crime”.

Posteriormente,
apelante pugnou
pelo afastamento da condenação de
indenização
por
danos mora
i
s
em favor da vítima
,
fixada no importe de
R$

2.000,00 (dois mil reais)
,
sob o argumento de que não houve avaliação da condição socioeconômica do recorrente
, ou que fora apresentado o
quantum
específico na denúncia
.

Com efeito, o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal permite ao juízo criminal, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que haja pedido expresso do ofendido e provas suficientes nos autos
que permitam quantificar de maneira objetiva e segura os prejuízos efetivamente sofridos,
essa previsão, entretanto, não autoriza, por si só, a imposição automática de reparação por danos extrapatrimoniais.

No presente caso,
apesar de haver pedido de fixação de indenização por danos morais,
a peça inaugural não apresent
ou

o
pedido do
respectivo
montante
(
quantum
)
, tampouco se desincumbiu de demonstrar, de forma objetiva, concreta e particularizada, circunstâncias excepcionais que agravassem o sofrimento decorrente do delito a ponto de justificar, em sede criminal, a imposição de compensação pecuniária a esse título.

A aplicação subsidiária do direito processual e material civil ao processo penal, prevista no art. 3º do Código de Processo Penal, impõe ao julgador o dever de observar os parâmetros do sistema de responsabilidade civil, em especial quando se pretende impor condenação pecuniária a título de danos morais. Segundo o citado dispositivo: “
A lei processual penal admitir-se-á interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito
.”

Assim, é legítima a aplicação subsidiária
do código de processo civil, em especial o artigo
dos
arts
. 186,
inciso e
927
d
o C
C
,
e incisos
V e
VI do artigo 292 do CPC e
que disciplinam os pressupostos da responsabilidade civil e a exigência de
quantificação
entre o dano e a reparação
.
Vejamos:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

V
-
na
ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI
-
na
ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;”

A
jurisprudência tem reiteradamente afirmado que não basta a existência do fato criminoso em si para justificar automaticamente sua fixação,
sendo imprescindível
o pedido expresso do quantum indenizatório pretendido pela vítima na peça inaugural
,
especialmente em sede penal, onde o contraditório é restrito a matérias criminais.

Sobre a matéria
, colaciono o entendimento das Cortes Superiores:

“1. Ainda que haja pedido expresso de reparação de danos a título de
danos morais na peça acusatória, esta Corte tem se manifestado no sentido da
necessidade de indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, a fim de possibilitar o direito de defesa
. Assim, necessária instrução específica para apuração do valor da
indenização.

(...)
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2059575 MG 2022/0029465-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

10/06/2022)
”

“
1
.
Segundo o entendimento da Quinta Turma deste STJ, a
fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a indicação do montante pretendido
como a realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. Agravo regimental
desprovido.
(
STJ -
AgRg
no REsp: 1952768 SC 2021/0251859-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2021)”

(...)
A 3ª Seção do c. STJ firmou entendimento de que “a possibilidade de presunção do dano moral [...] n
ão afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia,
com indicação do montante pretendido
”. Isso porque, a falta de indicação do valor mínimo necessário para a reparação do dano moral “viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório,
por
na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes” (REsp nº 1.986.672/SC
) .

(...)

Recurso provido parcialmente para afastar a indenização fixada na sentença em favor das vítimas.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1007276-68.2023 .8.11.0037, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação:
07/06/2024
)”.

Logo, diante da ausência do
quantum
requerido na denúncia, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais, sem prejuízo de que a vítima ajuíze ação própria perante o juízo cível competente, onde poderá buscar eventual compensação.

Por fim, a defesa requer a isenção das despesas processuais
, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las.

Contudo, a condenação em custas é consectário legal da responsabilização criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal
.

Ademais
, o art. 98, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, regulamenta que a exigibilidade das custas ficará suspensa, desde que comprovada a hipossuficiência financeira da parte.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção das custas processuais, mas somente à suspensão da exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos. Vejamos:

“4.
O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (
AgRg
no
AREsp
n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA,
DJe
4/9/2014)
. 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.)”

Destarte, o pleito do recorrente não comporta acolhimento, nesta fase de jurisdição, porquanto, ainda que seja hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública, o momento adequado para aferição das condições necessária para concessão da benesse é o da execução da pena, visto que é possível a alteração da sua situação financeira após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’”
(STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022). (...). (N.U 0004830-02.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

Pelo exposto, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
recurso
e, no mérito,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas
para
afastar a condenação a título de danos morais, mantendo a
sentença nos
demais termos em que foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025